Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724752-57.2022.8.07.0000 PACIENTE: GLEIDIVAN DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GLEIDIVAN DA SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a 53 (cinquenta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c. o art. 14 incisos II, do Código Penal. Em grau recursal, a pena foi reduzida para 32 (trinta e dois anos) anos e 01 (um) mês de reclusão. Diz que a sentença transitou em julgado, sendo expedido mandado de prisão contra o paciente. Contudo, aponta constrangimento ilegal, em decorrência de irregularidades havidas durante o inquérito policial. Além disso, discorre acerca de nulidade processual em razão do encaminhamento dos autos ao segundo grau para julgamento da apelação, com a ausência de 108 (cento e oito) folhas/documentos, acarretando grave prejuízo ao paciente. Pede a concessão liminar da ordem para “determinar a imediata suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que se fazem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris expedindo-se o competente contramandado de prisão, até o julgamento do mérito do referido Habeas Corpus”. No mérito, pede a concessão da ordem, para que sejam anulados todos os atos processuais da ação penal na qual o paciente fora condenado. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, verifica-se a existência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal (por duas vezes), e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 caput, do Código Penal. Em exame preliminar, observo que pretende o impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo daquelas alcançadas pela preclusão. Na hipótese em apreço, almeja o impetrante o reconhecimento de nulidade nos autos nos quais o paciente fora condenado pelo crime de duplo homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio. Contudo, eventuais irregularidades apontadas,- como nulidades processuais havidas no curso do inquérito e ação penal -, devem ser discutidas em sede de Revisão Criminal. Inviável, pois, a concessão da liminar pretendida para obstar o cumprimento da pena pelo paciente, haja vista decorrer a ordem do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator